Tribunal: TJPA
Processo: 0805788-19.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805788-19.2024.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0805788-19.2024.8.14.0401.

APELANTE:
JEFFERSON LUIZ DE ARAÚJO REIS
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. ART. 226 DO CPP. VÍDEO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÕES. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27939812, datada de 31/03/2025) que condenou o
apelante JEFFERSON LUIZ DE ARAÚJO REIS
pela prática do crime de Furto Qualificado (Art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal), à pena de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
. O
regime
inicial fixado foi o
ABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

A fragilidade probatória.

·

A invalidade do reconhecimento da autoria, pois a vítima afirmou ter identificado o réu por meio de filmagens de câmera de segurança, mas "não constam dos autos do processo, nenhum arquivo de vídeo relacionado a essas filmagens", impedindo o contraditório;

·

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal.

III - Razões de decidir

03.

A condenação não pode subsistir diante da fragilidade do conjunto probatório produzido em juízo. No caso, a autoria delitiva foi amparada exclusivamente no depoimento da vítima e em suposta confissão extrajudicial, não ratificada em juízo, em afronta ao art. 155 do CPP. Ademais, as imagens que teriam fundamentado a identificação do réu não foram juntadas aos autos, inviabilizando o contraditório e configurando perda de uma chance probatória. Soma-se a isso a inexistência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP e a ausência de provas autônomas capazes de corroborar a imputação. Diante da inexistência de prova segura quanto à autoria, impõe-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

05.

É inviável a manutenção da condenação quando a autoria delitiva se funda exclusivamente em reconhecimento informal e em elementos inquisitoriais não corroborados por prova judicializada, ausente prova técnica essencial e em descompasso com o art. 155 do CPP, impondo-se a absolvição por insuficiência probatória.

VI - Dispositivos relevantes:

Art.
386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023).

(STJ - APn: 747 DF 2012/0258123-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/04/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).

(STJ - AgRg no AREsp: 2078054 DF 2022/0057537-4, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023).

(STJ - HC: 652284 SC 2021/0076934-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021).

(STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e em seu mérito, conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
JEFFERSON LUIZ DE ARAÚJO REIS
(ID: 27939822), contra a r. sentença (ID: 27939812) proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão, em regime aberto
, e
68 (sessenta e oito) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID: 2

7939782) que, no dia 26/03/2024, o apelante teria subtraído, mediante escalada e repouso noturno, uma bicicleta da residência da vítima Diego dos Santos Quites.

Em suas Razões Recursais (ID: 27939817), a Defesa pugna pela reforma da sentença para absolver o réu, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Argumenta, em síntese:

·

A fragilidade probatória, visto que não houve oitiva de testemunhas de acusação (policiais) em juízo, nem interrogatório do réu (revelia);

·

A invalidade do reconhecimento da autoria, pois a vítima afirmou ter identificado o réu por meio de filmagens de câmera de segurança, mas "não constam dos autos do processo, nenhum arquivo de vídeo relacionado a essas filmagens", impedindo o contraditório;

·

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal.

Em Contrarrazões (ID: 27939822), o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, sustentando que a palavra da vítima, corroborada pela confissão extrajudicial e pelos elementos do inquérito, é suficiente para a condenação.

A Procuradoria de Justiça, Parecer (ID: 28070287) (datado de 03/07/2025), opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Argumentando que, embora não tenha havido reconhecimento formal, há provas suficientes que conduzem à certeza da autoria, citando o depoimento judicial da vítima e a confissão do réu na fase inquisitorial.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO
.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu
JEFFERSON LUIZ DE ARAÚJO REIS
pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da higidez do conjunto probatório que embasou a condenação, tendo a Defesa sustentado a insuficiência de provas e a fragilidade do reconhecimento da autoria.

Após detido exame dos autos, verifica-se que assiste razão à Defesa, impondo-se a reforma da sentença, com a consequente absolvição do apelante.

01.

INSUFICIÊNCIA DA PROVA JUDICIALIZADA E DA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP
.

O processo penal brasileiro adota modelo acusatório, impondo ao órgão acusador o ônus de comprovar a imputação de forma segura e para além de dúvida razoável.

A condenação exige certeza;
a dúvida
,
ainda que mínima
,
deve ser resolvida em favor do acusado
, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
.

No caso concreto,
a instrução processual revelou-se notoriamente frágil
.

Conforme se extrai da ata de audiência e das mídias juntadas aos autos (IDs: 27939808/ 27939809), o Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas policiais
Diego Mariano
,
Cristovão Pinheiro
e
Cahio Pedro
. Ademais,
o réu não foi localizado para interrogatório
,
sendo decretada sua revelia
.

Desse modo,
a única prova produzida sob o crivo do contraditório judicial foi o depoimento da vítima
, Diego dos Santos Quites.

Embora a palavra da vítima possua especial relevo em crimes patrimoniais, tal elemento
não possui valor absoluto
,
devendo ser corroborado por outros meios de prova produzidos em juízo
. No caso, a sentença baseou-se na palavra da vítima aliada à suposta confissão extrajudicial do acusado.

Todavia, a utilização de confissão colhida exclusivamente na fase inquisitorial,
sem ratificação em juízo
, como elemento de reforço probatório,
viola frontalmente o art. 155 do Código de Processo Penal
, segundo o qual o magistrado não pode fundamentar a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito, salvo se se tratar de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, hipótese que não se verifica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condenação penal exige prova segura e suficiente da autoria e da materialidade delitivas, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não se admitindo juízo condenatório fundado em dúvidas ou presunções. Colhe-se:

“(...) "
Para a imposição de uma condenação criminal
,
faz-se necessário que seja prolatada uma sentença
,
após regular instrução probatória
,
na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito
,
nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
" (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) (...)
Não havendo juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do crime
de receptação, pois não houve comprovação da origem ilícita da motocicleta apreendida ou de seu proprietário,
deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo
,
segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado
,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023). Grifei.

“(...) Contudo,
as provas colhidas
,
sob o crivo do contraditório e com respeito ao devido processo legal
,
não autorizam a conclusão condenatória
, pela dúvida quanto à ocorrência do elemento subjetivo do tipo em relação às condutas criminosas narradas pela acusação e atribuídas ao réu. Pleito de absolvição por parte do MPF e da Defesa. 3.
É garantido ao acusado
,
no processo penal
,
o benefício da dúvida
,
consubstanciado no brocardo in dubio pro reo
.
Exegese do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. (....)” (STJ - APn: 747 DF 2012/0258123-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/04/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/06/2018). Grifei.

A confissão policial,
desacompanhada de confirmação judicial
, não possui força probante suficiente para sustentar decreto condenatório.

02.

PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA E DA AUSÊNCIA DA PROVA TÉCNICA ESSENCIAL
.

O aspecto mais sensível do caso reside na
ausência da prova técnica que fundamentou a imputação penal
.

Conforme consta dos autos, a identificação do acusado decorreu da análise de
imagens de câmeras de segurança
, fato expressamente mencionado pela vítima, pela autoridade policial e pela própria denúncia.

Entretanto,
tais imagens jamais foram juntadas aos autos
.

A sentença (ID: 27939812), reconheceu tal lacuna, mas entendeu que o material seria dispensável, sob o argumento de que a palavra da vítima seria suficiente para embasar a condenação.

Com a devida vênia,
tal conclusão não se sustenta
.

Em um processo penal orientado pelos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a supressão de prova técnica essencial configura verdadeira
perda de uma chance probatória
(
perte d’une chance probatoire
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ausente a prova técnica, somente é possível a manutenção do decreto condenatório quando tal deficiência for suprida por outros meios probatórios idôneos e suficientes, produzidos sob o crivo do contraditório. Inexistindo essa complementação probatória, e não havendo justificativa plausível para a ausência do elemento técnico, impõe-se o reconhecimento da insuficiência probatória, com a consequente absolvição do acusado.

Colhe-se:

“(...)
A absolvição é medida que se impõe diante da falta de prova técnica exigida por lei
,
e cuja ausência não foi adequadamente suprida
,
nem devidamente justificada
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2078054 DF 2022/0057537-4, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023). Grifei.

O Estado-acusação detinha o dever e a possibilidade de juntar aos autos o vídeo que teria embasado a identificação do acusado. Ao não fazê-lo, suprimiu da defesa a oportunidade de:

·

Impugnar a qualidade da imagem;

·

Questionar a possibilidade de identificação segura;

·

Demonstrar eventual incongruência entre o réu e a pessoa filmada;

·

Requerer perícia técnica.

A
condenação fundada em uma prova inexistente nos autos, um vídeo que
“
teria sido visto
”,
mas que não integra o processo
, compromete o contraditório e viola a paridade de armas.

Não se pode admitir condenação baseada em prova inexistente ou inacessível à defesa.

03.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP E DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

A fragilidade probatória é agravada pela forma como se deu o reconhecimento do acusado.

Conforme consignado na própria sentença,
não houve reconhecimento formal do réu
, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos julgados
HC 598.886/SC
e
HC 652.284/SC
, firmou entendimento no sentido de que:

·

O procedimento previsto no art. 226 do CPP
é norma cogente
, e não mera recomendação;

·

O reconhecimento realizado em desconformidade com o rito legal não pode, por si só, fundamentar condenação;

·

Somente é admissível quando amparado por robusto conjunto probatório autônomo.

No caso em análise:

1.

Não houve flagrante visual do crime
;

2.

Não houve reconhecimento formal em juízo
;

3.

Não houve juntada das imagens que supostamente embasaram a identificação
;

4.

As testemunhas policiais não foram ouvidas
;

5.

Inexiste prova independente que confirme a autoria
.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é inválido e não pode, por si só, embasar condenação ou medida cautelar, sendo indispensável a existência de provas autônomas e independentes para a manutenção do édito condenatório. Tem-se:

“(...)
A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar
,
mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo
.
Se declarada a irregularidade do ato
,
eventual condenação já proferida poderá ser mantida
,
se fundamentada em provas independentes e não contaminadas
. (...) Recurso em habeas corpus provido,
para absolver o recorrente
, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado
e a ausência de provas independentes de autoria
. (...)” (STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022). Grifei.

Diante desse cenário, inexistindo nos autos elementos probatórios idôneos e autônomos capazes de corroborar a autoria delitiva,
impõe-se a absolvição do acusado

Com efeito, a imputação sustenta-se unicamente em um reconhecimento informal,
supostamente extraído de vídeo que sequer integra o conjunto probatório
,
amparado apenas na palavra da vítima
,
o que fragiliza sobremaneira o juízo condenatório e potencializa
, de forma evidente, o risco de erro judiciário.

04.

CONCLUSÃO
.

Diante da evidente fragilidade do conjunto probatório, da ausência de prova técnica essencial, da inexistência de reconhecimento válido e da utilização indevida de elementos inquisitoriais como fundamento condenatório, conclui-se que
não há suporte probatório mínimo para a manutenção da condenação
.

A dúvida que emerge do conjunto dos autos é objetiva, concreta e insanável, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Assim,
impõe-se a absolvição do apelante
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interposto, por
JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO REIS
, e, em seu mérito
, CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
ABSOLVER
o apelante
JEFFERSON LUIZ DE ARAÚJO REIS
da imputação do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, com fulcro no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(insuficiência de provas para a condenação).

Expeça-se o competente Alvará de Soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se o juízo de origem e os órgãos de estatística criminal
,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026